Tribunal: TJSP
Processo: 1042109-57.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Apelação – Ação anulatória de débito fiscal com pedido de tutela antecipada - Empresa pleiteia anulação de Autos de Infração e Imposição de Multa, bem como da multa destes resultantes, relativos à ICMS – Cerceamento de defesa. Ocorrência. Não houve oportunidade de produção de provas a despeito de pedido na inicial, tendo a demanda sido considerada improcedente por insuficiência probatória – Não

Ementa:
Apelação – Ação anulatória de débito fiscal com pedido de tutela antecipada - Empresa pleiteia anulação de Autos de Infração e Imposição de Multa, bem como da multa destes resultantes, relativos à ICMS – Cerceamento de defesa. Ocorrência. Não houve oportunidade de produção de provas a despeito de pedido na inicial, tendo a demanda sido considerada improcedente por insuficiência probatória – Não se encontra o processo em condições de imediato julgamento – Necessidade de retorno dos autos à origem – Recurso provido.